Tribunal: TJMT
Processo: 0030468-21.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030468-21.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.348/0001-26 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), SANDRA MARA SANTIAGO - CPF: 006.220.341-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA E ALTERAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO (PLANTAS E DESENHOS) – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO E TAMBÉM DO PEDIDO RECONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DEMARCATÓRIA (NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS) – PREVALÊNCIA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA OU TENTATIVA DE FRAUDE POR PARTE DA APELADA – PLEITO INDENIZATÓRIO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - APELO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DOS LIMITES GEOGRÁFICOS – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve
ser rejeitada a preliminar de deserção, quando requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, ressaltando-se, ainda, que a discussão fica prejudicada, em razão da desistência do pleito, seguido do recolhimento do preparo.

Inexistindo elementos que demonstrem a intenção de alteração de documento público, com o fim de sobrepor área de imóvel em discussão, impõe-se a manutenção da sentença, que se baseou em laudo pericial, constatando a inexistência de qualquer sobreposição sobre as áreas em litígio, uma pertencente à parte requerente e a outra à ré. Assim, nesse contexto, não há como prosperar o pleito indenizatório, cabendo à parte que entender haver documento público, em desconformidade com as escrituras correspondentes, lançar mão de meios próprios de ação
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
OSVALDO TETSUO TAMURA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Apelação Cível n.
0030468-21.2012.8.11.0041
,
interposto em desfavor de
ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARA SANTIAGO.

Em síntese, o Embargante defende a utilização dos embargos para fins de esclarecer contradição ou omissão.

No que diz respeito à contradição, menciona que “(...)
Em seu respeitável voto Vossa Excelência negou provimento ao apelo, seguindo o entendimento do magistrado de piso, que baseando -se na perícia, julgou improcedente os pedidos por entender que não há sobreposição das áreas”, e alega que houve grande equívoco na conclusão da perícia, posto que o “expert” aponta que as áreas não se sobrepõe, não sendo este seu entendimento com relação ao memorial descritivo registrado na matrícula n. 92.593 (documento).

Esclarece que a área do autor é denominada Fazenda Belo Horizonte e

área da Ré é denominada Fazenda Canadá, de modo que o perito apontou sobreposição parcial levada pelas inserções de coordenadas feitas no memorial descritivo mencionado.

Diz que “(...) O que está causando esse esquivo na interpretação da perícia é que na conclusão do trabalho o expert diz sempre que não há sobreposição NO CAMPO OU NO TERRENO e o magistrado entendeu que essa afirmação se refere também ao documento, o que data vênia é um equívoco, posto que o perito é categórico em afirmar a sobreposição parcial em razão da alteração das coordenadas ora objeto da presente demanda (memorial descritivo), BEM COMO TODOS OS MAPAS ANEXADOS A PERÍCIA APONTAM PARA O DESLOCAMENTO”. (ID. Num. Num. 86106975 - Pág. 3)

Diante disso, destaca que houve incorreta valoração da prova produzida.

Requer seja sanada a contradição apontada para o fim de julgar procedente a demanda declarando a nulidade do registro do memorial descritivo da matrícula 92.560, por estar com limites alterados.

Requer manifestação expressa sobre a arguição da incorreta valoração da prova, bem como de ofensa ao artigo 216 da Lei n. 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e imposição de multa de 2% sobre o valor da condenação (a ser liquidado), em razão do caráter protelatório, à luz do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
OSVALDO TETSUO TAMURA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU,
nos termos do voto do Relator, o Recurso de Apelação Cível n.
0030468-21.2012.8.11.0041
,
interposto em desfavor de
ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARA SANTIAGO,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA E ALTERAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO (PLANTAS E DESENHOS) – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO E TAMBÉM DO PEDIDO RECONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DEMARCATÓRIA (NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS) – PREVALÊNCIA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA OU TENTATIVA DE FRAUDE POR PARTE DA APELADA – PLEITO INDENIZATÓRIO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - APELO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de deserção, quando requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, ressaltando-se, ainda, que a discussão fica prejudicada, em razão da desistência do pleito, seguido do recolhimento do preparo. Inexistindo elementos que demonstrem a intenção de alteração de documento público, com o fim de sobrepor área de imóvel em discussão, impõe-se a manutenção da sentença, que se baseou em laudo pericial, constatando a inexistência de qualquer sobreposição sobre as áreas em litígio, uma pertencente à parte requerente e a outra à ré. Assim, nesse contexto, não há como prosperar o pleito indenizatório, cabendo à parte que entender haver documento público, em desconformidade com as escrituras correspondentes, lançar mão de meios próprios de ação
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda, asseverando pela manutenção da sentença, eis que “(...)
não ficou comprovado nos autos, que ocorreu a alteração do MEMORIAL DESCRITIVO, (planta e desenho), registrado na matricula 92.560, não havendo, portanto, qualquer infringência legal.

A propósito, colaciono um trecho do acórdão:

“(...) Após devida análise, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado, eis que não ficou comprovado nos autos, que ocorreu a alteração do MEMORIAL DESCRITIVO, (planta e desenho), registrado na matricula 92.560.

Isto está claramente disposto na sentença, que se utilizou da prova pericial:

“(...) Alega o autor que os requeridos haviam deslocado a área de 24 ha e 2.747 m 2 (vinte e quatro hectares e dois mil setecentos e quarenta e sete metros quadrados), a qual está matriculada sob n. 92.560, desmembrada da antiga Fazenda Carandá, para o perímetro da área de propriedade do requerente, registrado sob n. 15.128, razão pela qual pleiteia a anulação do título de registro em nome da ré.

Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 26906862):

“4 - CONCLUSAO:

De acordo com as analise e estudos nos documentos apensados no presente processo, efetuados pelos membros desta Perícia, conclui-se que a área da matrícula 92.560 de Sandra Mara Santiago não sobrepõe no campo a área da matricula 15.128 de Osvaldo Tetsuo Tamura. Tratam-se de áreas distintas, tanto nas dimensões e quanto as suas localizações geográcas”.

Portanto, malgrado as alegações do Apelante, não há provas de irregularidade quanto ao registro, pois ficou claro que as áreas são distintas tanto na dimensão quanto em relação às localizações no terreno, conforme disposto no item (quesito 2.2.3 do Laudo Pericial).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA. Na hipótese em que o conjunto probatório dos autos não evidencia quaisquer vícios ou fraudes capazes de macular o processo de retificação de registros públicos, deve ser julgada improcedente a ação anulatória. Ademais, considerando que o pedido inicial cinge-se à anulação da retificação de área de imóvel, incabível a discussão acerca da suposta sobreposição dos títulos de propriedade em uma mesma área, que deve ser objeto de ação própria. (TJMG – Apelação Cível 1.0701.04.092238-0/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017)

E mais, no que tange ao registro público, não há elementos que demonstrem também a intenção maliciosa por parte da Apelada, no que diz respeito ao memorial descritivo, (plantas e desenhos), posto que, em havendo qualquer registro equivocado, é viável o saneamento por meios próprios, uma vez que ficou claro, repita-se, que não há sobreposição das áreas mencionadas.

Em sendo assim, não havendo demonstração de fraude, nem de que houve a tentativa de alteração de documento público de área, conclui-se pela manutenção da sentença (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento
.

No tocante ao pedido de fixação de multa por utilização protelatória dos embargos, rejeito-o, uma vez que o Embargante apenas se utilizou de meio processual hábil à defesa de seus interesses, sustentando a plausibilidade da tese de alteração de limites, o que não se demonstrou.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021